Tribunal: TJSP
Processo: 2230045-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional com pedido de liminar – Contrato de prestação de serviços educacionais – Redistribuição da demanda ao Juízo Especial Cível em razão da prevenção – Reprodução das ações – Aplicabilidade dos arts. 43e 286, II, ambos do CPC/2015 – Decisão mantida.

Não se desconhece que a parte demandante tem a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação no Juízo Comum

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional com pedido de liminar – Contrato de prestação de serviços educacionais – Redistribuição da demanda ao Juízo Especial Cível em razão da prevenção – Reprodução das ações – Aplicabilidade dos arts. 43e 286, II, ambos do CPC/2015 – Decisão mantida.

Não se desconhece que a parte demandante tem a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação no Juízo Comum ou no Juizado Especial quando a matéria debatida nos autos e o valor da causa o permitirem (art. 3o da Lei no 9.099/95). Todavia, uma vez realizada a escolha no momento da propositura da primeira demanda e fixada a competência, que no caso foi no Juizado Especial Cível (art. 43, do CPC/2105), não há como se afastar a regra insculpida no art. 286, inciso II, do CPC/2105, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Agravo desprovido.